Tribunal: STF
Processo: Rcl 39823
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA RELEVÂNCIA – LIMINAR DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001216-70.2011.5.03.0076, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto recurso de revista, admitido e não conhecido. Informa formalizado recurso extraordinário sobrestado e, após, inadmitido. 
     Menciona proclamada, nesse último, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos, e o artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Requer, no campo precário  e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e do processo. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho da decisão:
    [...]
    De mais a mais, considerando que, em geral, as empresas privadas respondem pelos débitos decorrentes do inadimplemento de suas prestadoras de serviços, não há como acolher a exclusão da responsabilidade por ações, constituída como subsidiária integral da sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, sob pena de desestabilizar as regras de competição de mercado, quebrando o princípio isonômico, insculpido em nossa Carta Magina. Isso porque o Estado, ao se sujeitar ao regime jurídico de direito privado, despe-se de suas prerrogativas e privilégios, e nivela-se ao particular, em suas relações trabalhistas.
    De outro tanto é irrelevante, para o fim colimado, a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que rege a relação civil-administrativa das empresas envolvidas, resguardando ao ente da administração o direito de regresso por eventual prejuízo causado pela contratada, a ser exercido em juízo e procedimento próprios. A relação trabalhista, triangularizada, deve se assentar na legislação trabalhista pertinente, cuja interpretação encontra-se assentada na Súmula 331/TST.
    Dessa modo, a recorrente é responsável solidária pelo pagamento de todas as verbas devidas ao reclamante, remanescendo o direito de regresso contra a empresa que contratou.
    Não obstante, a atual d. Maioria desta eg. TRJF, entende que não há razão para se cogitar de responsabilidade solidária na espécie, devendo a CEMIG responder subsidiariamente, nos termos da fundamentação acima expedida, que sinaliza exatamente nesse sentido, atentando-se, também,para o teor das disposições da Súmula 331, VI/TST.
    [...]
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 0001216-70.2011.5.03.0076 e a eficácia do acórdão formalizado pela Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator